Tribunal: STF
Processo: Rcl 76072
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, proposta por LDO Digital Ltda., em face de acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo 0100243-95.2023.5.01.0323.



    A parte reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer a existência de vínculo empregatício, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas pelo STF no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, da ADI 3961, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725).



    Defende que, diante da validade do contrato de prestação de serviços, não há que se falar em relação de emprego.



    Dessa forma, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a cassação do acórdão reclamado com o afastamento da relação de emprego.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no artigo 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade de suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Pois bem.



    Não é novidade que o Supremo Tribunal Federal tem chamado a atenção diuturnamente para os entraves impostos pela Justiça do Trabalho à liberdade de organização produtiva dos cidadãos.



    Como reflexo desse posicionamento temos uma uma enxurrada diária de reclamações ajuizadas perante essa Corte, as quais, em sua grande maioria, são julgadas procedentes. O que se observa é que a justiça trabalhista tem se negado reiteradamente a aplicar as orientações desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Apenas para que tenhamos a devida dimensão da problemática, aponto que, segundo dados extraídos do portal Corte Aberta, entre 1º1.2024 e 30.9.2024, foram distribuídas mais de 7.360 reclamações a todos os Ministros da Corte, das quais 4.440 reclamações foram classificadas pelos sistemas internos deste Tribunal nas categorias "Direito do Trabalho" e "Direito Processual Civil e do Trabalho". Em 9.10.2024, tramitavam 3.663 reclamações nesta Suprema Corte, sendo certo que 2.223 reclamações possuíam a mesma classificação. Não precisamos de métodos estatísticos elaborados ou de grandes matemáticos para chegarmos à conclusão de que parcela significativa das reclamações que tramitam nesta Corte envolvem a seara trabalhista.



    Com efeito, no período compreendido entre 1º.8.2024 e 30.9.2024, foram apreciadas por ambas as Turmas mais de 180 reclamações e mais de 570 reclamações com decisões monocráticas, que tinham por objeto decisões da Justiça do Trabalho que, em maior ou menor medida, negavam a liberdade de organização produtiva. No primeiro semestre deste ano (1º.2.2024 a 1º.7.2024), foram julgadas colegiadamente mais de 460 reclamações com o mesmo objeto. Em termos de decisões monocráticas, nesse mesmo período, foram proferidas mais de 1.280 por todos os integrantes da Corte.



    Os números assustam! Eles servem para demonstrar que essa quantidade infindável de reclamações sobre os mesmos temas trabalhistas têm dificultado o adequado exercício das funções constitucionais atribuídas a esta Corte. Tudo isso fruto de uma renitência da Justiça do Trabalho em dar efetivo cumprimento às deliberações desta Corte.



    Cuida-se de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas significativas.



    Se a própria Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Diante desse cenário, tendo em vista o reconhecimento da licitude de outras formas de organização do trabalho assentada no julgamento da ADPF 324, a jurisprudência dominante desta Corte tem se firmado no sentido de que a formalização de contrato por pessoas jurídicas para prestação de serviços inerentes à atividade fim da empresa contratante (“pejotização”) não configura fraude a justificar o reconhecimento da relação de emprego.



    Todavia, após longa reflexão sobre a matéria, entendo que a discussão merece novo encaminhamento.



    Cumpre registrar que, na grande maioria dos casos que tem chegado a esta Corte sobre a matéria, existe um contrato firmado entre as partes para a prestação de serviços, regido pela legislação civil, em especial pelos arts. 593 e seguintes do Código Civil.



    Ressalto que em diversas oportunidades o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a competência da Justiça Comum, e não da Justiça do Trabalho, para analisar a regularidade de contratos civis/comerciais de prestação de serviços, afastando inicialmente a natureza trabalhista da controvérsia. Sem prejuízo de que, se acaso reconhecido algum vício apto a ensejar a anulação do contratos, os autos sejam remetidos à justiça especializada para decidir acerca de eventuais efeitos trabalhistas.



    No ponto, podemos citar inicialmente a ADC 48, na qual declarou-se a constitucionalidade da Lei 11.442/2017 que (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. Confira-se a ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 5.6.2020)



    Diante do reconhecimento da natureza civil/comercial do contrato, esta Corte firmou orientação no sentido de que as relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que eventualmente se discuta a alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada nos arts. 2º e 3º da CLT.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. ADC nº 48. Transportador autônomo de cargas. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. Nos termos do julgado paradigma, compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 63.839-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024 – grifo nosso)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O ato reclamado tomou para si a competência para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido. (Rcl 55.159-AgR, Red. p/ acórdão Min. Alexandre De Moraes, Primeira Turma, DJe 28.11.2022 – grifo nosso)



    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. Transportador autônomo. Lei 11.442/2017. Relação de natureza comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. 4. Reclamação ajuizada com fundamento em ofensa a decisão proferida no âmbito de controle de constitucionalidade (ADC 48). Reclamação julgada procedente, com determinação de remessa imediata dos autos à Justiça comum. 5. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 6. Deferida a gratuidade de justiça. 7. Embargos de declaração rejeitados”. (Rcl 53.627-AgR-ED-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1.7.2024 – grifo nosso)



    Ainda sobre a matéria, cito o Tema 550 da repercussão geral, que trata especificamente de representante comercial, cujo paradigma é o RE-RG 606.003, no qual o Tribunal assentou a tese de que “preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. Confira-se a ementa:



    “Direito Constitucional e do Trabalho. Repercussão Geral. Contrato de representação comercial Autônoma, regido pela Lei nº 4.886/65. Não configuração de relação de trabalho prevista no art. 114, CF. 1. Recurso Extraordinário interposto contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em que se alega afronta ao art. 114, incisos I e IX, da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. Na origem, cuida-se de ação de cobrança de comissões sobre vendas decorrentes de contrato de representação comercial autônoma, ajuizada pelo representante, pessoa física, em face do representado. 2. As atividades de representação comercial autônoma configuram contrato típico de natureza comercial, disciplinado pela Lei nº 4.886/65, a qual prevê (i) o exercício da representação por pessoa jurídica ou pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis e (ii) a competência da Justiça comum para o julgamento das controvérsias que surgirem entre representante e representado. 3. Na atividade de representação comercial autônoma, inexiste entre as partes vínculo de emprego ou relação de trabalho, mas relação comercial regida por legislação especial (Lei n° 4.886/65). Por conseguinte, a situação não foi afetada pelas alterações introduzidas pela EC n° 45/2004, que versa sobre hipótese distinta ao tratar da relação de trabalho no art. 114 da Constituição. 4. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer relação entre o contratante de um serviço e o seu prestador seja protegida por meio da relação de trabalho (CF/1988, art. 7º). Precedentes. 5. Ademais, os autos tratam de pedido de pagamento de comissões atrasadas. O pedido e a causa de pedir não têm natureza trabalhista, a reforçar a competência do Juízo Comum para o julgamento da demanda. 6. Recurso extraordinário a que se dá provimento, para assentar a competência da Justiça comum, com a fixação da seguinte tese: “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes”. (RE 606.003, Red. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 14.10.2020)



    Como visto, mais uma vez o STF reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar as causas que envolvem contratação de natureza civil. A esse propósito, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 4. Representante comercial. Contrato de natureza civil. Competência da Justiça comum. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.421-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2024 – grifo nosso)



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Competência da Justiça Comum. Tema nº 550 da Repercussão Geral. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo, referente à prestação de serviços na empresa contratante por pessoa jurídica unipessoal que atua como representante comercial, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. No julgamento do RE nº 606.003 (representativo da controvérsia do Tema nº 550 da Repercussão Geral), o STF afirmou a competência da Justiça Comum para dirimir as controvérsias oriundas de contratos de representação comercial firmados nos termos da Lei nº 4.886/65. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 69.206-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.9.2024)



    Vale ainda mencionar julgado recente desta Segunda Turma, no qual discutia-se a existência de vínculo de emprego entre advogado associado e escritório de advocacia. Na ocasião, a Turma reconheceu a natureza civil da relação, de modo que a competência para julgar eventuais abusos perpetrados na relação contratual seria da Justiça comum:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO: INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF E ADI Nº 5.625/DF: INOBSERVÂNCIA. 1. Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que deve a parte que alega a nulidade processual comprovar o prejuízo causado pela ausência de citação, de modo a evitar que o excessivo formalismo impeça a adequada prestação jurisdicional. 2. Descabido o afastamento do entendimento sufragado por esta Corte na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF e na ADI nº 22/DF no que se refere à legalidade de outras formas de relação de trabalho, que não a prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, como o contrato de associação, ocorrido no caso concreto, envolvendo escritório de advocacia. 3. Ainda que possa ter ocorrido aparente submissão da relação sob análise aos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil de associação para a prestação de serviços de advocacia devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil. 4. A desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 60.118-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024)



    Desse modo, em linha com precedentes do Tribunal, entendo que as causas que discutam a regularidade de contrato civil ou comercial devem ser apreciadas pela Justiça Comum e, caso seja verificada qualquer nulidade no negócio jurídico, nos termos do art. 166 e seguintes do Código Civil, caberá a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para apuração de eventuais direitos trabalhistas.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    No caso, Quezia Janine Reinaldo Guedes ajuizou reclamação trabalhista em face da parte reclamante, buscando o reconhecimento de vínculo empregatício na função de criadora de lojas virtuais de dropshipping, no período compreendido entre 22.08.2022 e 09.03.2023 (eDOC 9, ID: b539f580).



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o vínculo de emprego durante todo o período indicado pela parte (eDOC 11, ID: 0195231e p. 35-44).



    Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região manteve a sentença que reconheceu o vínculo empregatício, nos seguintes termos:



    “DO VINCULO EMPREGATÍCIO 



    Insurge-se a reclamada contra a sentença que reconheceu o vínculo empregatício com a autora, uma vez que ausentes os requisitos dos artigos 2º e 3º, da CLT, argumentando que a mera prestação de serviços se deu sem qualquer condição a exigência de pessoalidade ou subordinação. 



    Aduz que a autora já se ativava como prestadora de serviços muito antes da relação com a reclamada, conforme se extrai do site do RFB, no qual a autora mantém o CNPJ ativo desde 2019, utilizando-o para um perfil e-commerce, onde atua na venda de diversos produtos. Além disso, possui página no Instagram, onde divulga a sua atuação como prestadora de serviços, com contato profissional, anunciando as mesmas atividades desempenhadas pela empresa recorrente. Afirma que sua associação com a empresa é de mero freelance e que, de acordo com o depoimento da reclamante, era livre para se ativar no serviço que quisesse, isso enquanto prestava serviços para a empresa ré, portanto, ausente o requisito exclusividade. 



    Alega que somente houve prestação de serviços na forma pessoa jurídica, à distância, por home office, tendo participado de algumas reuniões que tinham horário determinado. Entretanto, lhe era garantido autonomia no desempenho das funções, assim como livre para repassar ou dividir as atividades com terceiros, um a vez que a empresa não tinha como fiscalizar. 



    A sentença assim decidiu sobre o tema:



    A Autora afirma em seu depoimento pessoal "...1- que começou na ré como técnica de loja; que foi contratada pelo Igor; que fez um pequeno teste com ele; que era para fazer loja virtual; que a ré faz loja virtual para clientes; que sabe que o Igor trabalhava na ré mas não sabe o cargo deste; que ele também era PJ; que o combinado foi trabalho por produção; que o combinado era R$12,00 por loja; que se chegasse a 100 lojas por mês, aumentava o valor;(...)10- que a empresa solicitava que ficassem com câmera ligada no Google Meet das 08h30 às 18h30, com 1 hora de almoço, justificando se fosse ao banheiro; que era assim desde o início; que, no início, não tinha câmera, mas que, depois de 1 mês, passou a ter; que, com a anotação da CTPS, se não estivesse com a câmera ligada, perderia o dia de trabalho; que os superiores solicitavam isso no grupo de serviço;12- que a depoente abriu empresa em 2019, mas só passou a emitir nota fiscal para a ré; que a depoente tem o "perfil 99 Freelas" muito antes de entrar na ré; que trabalhava como freelance antes da ré e conheceu o Igor em um grupo desses...". 



    E a Ré diz "...1- que a autora começou em agosto/2022; que a autora era uma das pessoas que mais produziam e que, no mínimo, fazia 15 lojas por dia; que, hoje, com a IA, são cerca de 10/15 minutos; que, sem a IA, são cerca de 30 minutos para cada loja; 2- que, quando a autora começou, o Meeting era utilizado apenas para reunião de alinhamento; que a autora nunca teve que trabalhar com câmera ligada;(..) 4- que o Igor contratou a autora pois este era o responsável pelo time de técnicos; que todos os técnicos eram PJ; que o Igor também era PJ; que todos os técnicos que eram PJ, e continuaram na empresa em 2023, ficaram com CTPS anotada; que eles passaram a ter salário fixo (R$ 1.682,00, conforme a função) e, se passassem de um determinado número de lojas, receberiam um bônus; que antes eles recebiam apenas por produção; que eles continuam em home office; que nada mais foi alterado;".



     Ora, a própria Ré confessa que todos os técnicos que eram PJ, assim como a Autora, e permaneceram na empresa em 2023, tiveram seus contratos registrados em suas CTPSs, não havendo NENHUMA alteração quanto ao trabalho prestado, inclusive quanto ao formato home office. 



    Indiscutível aqui o fato de que, se a partir de 2023 a realidade de todos os técnicos se enquadrava ao modelo de contrato de emprego e preenchia os requisitos previstos nos arts. 2º e 3º da CLT, é claro que antes de 2023 também. 



    Deste modo tenho que, desde a contratação da Autora há existência de vínculo de emprego com a Ré, motivo pelo qual, reconheço o vínculo de emprego, já que presentes os requisitos expostos nos arts. 2º e 3º da CLT. (...)"



    A configuração do vínculo de emprego exige, conforme os artigos 2º e 3º da CLT, que estejam presentes, concomitantemente, os requisitos da pessoalidade, subordinação jurídica, onerosidade e não eventualidade na prestação dos serviços. 



    Ao apresentar fato modificativo do direito do autor, o réu atraiu para si o ônus probatório, na forma dos artigos 818 da CLT, cabendo a este comprovar que a prestação de serviços aconteceu sem que estivessem preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT. 



    No caso dos autos, a prestação de serviços é incontroversa. O réu alega, entretanto, que o labor era exercido sem pessoalidade e subordinação, na medida em que desempenhava suas atividades de forma autônoma e sem fiscalização da reclamada. 



    Em que pese o esforço argumentativo do réu, a prova nos autos é em sentido contrário. 



    Primeiramente, nada interfere que a autora buscasse outros meios de complemento da renda e que isso impedisse a configuração do vínculo, uma vez que são atividades que poderiam existir concomitantemente, sem prejuízo da relação de empregatícia existente com a reclamada. A comercialização de livros e divulgação da sua atividade profissional, exemplos citados pelo recorrente, são atividades que poderiam facilmente serem exercidas após a jornada de trabalho da autora, uma vez que não dependiam de serem cumpridas em horário comercial. 



    Além disso, verifico que a autora recebia salário fixo, podendo se presumir que havia uma demanda mínima de trabalho imposta pela reclamada e que era a reclamante quem deveria realizar a prestação de contas pelos trabalhos remunerados. Não pode a reclamada confundir a falta de fiscalização em como era desempenhada a atividade pela empregada com a ausência de subordinação e pessoalidade, esta última claramente presente na hipótese dos autos, haja vista que não poderia ser substituída por outra pessoa de fora. 



    Ademais, a reclamante e a sua testemunha afirmaram que havia controle de jornada por meio do aplicativo Google Meet, no qual solicitavam que ficassem com a câmera ligada das 08:30 às 18:30, com 01 hora de almoço, justificando se fosse ao banheiro. 



    Por fim, como observado pelo juízo sentenciante, todos os técnicos que eram PJ e permaneceram na empresa em 2023, tiveram suas CTPS assinadas, o que demonstra que a realidade da relação preexistente já preenchia os requisitos dos artigos 2º e 3º da CLT. 



    Dessa forma, não conseguiu o recorrente comprovar os fatos modificativos ou extintivos do direito da autora nos termos do artigo 818, da CLT.



    Nesse contexto, entendo que o juízo de primeiro grau agiu corretamente ao entender pela procedência do pedido, uma vez que restou comprovado o vínculo empregatício. 



    Quanto ao pedido de reconhecimento da rescisão indireta, mantenho o mesmo entendimento do juízo a quo, no sentido de que a ausência de registro na CTPS gera prejuízos para o empregado e é uma obrigação do contrato de emprego, da qual decorrem outros direitos que foram suprimidos pelo período contratual, inclusive pecuniárias, configurando a rescisão indireta por culpa do empregador, nos termos do artigo 483, "d" da CLT. 



    No mais, verifico que a sentença, na parte dispositiva, já foi expressa quanto a dedução de valores já pagos:



    (...)



    Isto posto, conheço do recurso ordinário interposto pelo réu e, no mérito, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.” (eDOC 12, ID: 68f2fd46 - p. 4-7).



    Entretanto, cumpre registrar que, antes da discussão acerca da existência de eventuais direitos trabalhistas, é necessária a análise prévia da regularidade do contrato civil de prestação de serviços firmado entre as partes, que, conforme já amplamente demonstrado acima, compete à Justiça Comum.



    Ressalto ainda que, caso verificado qualquer vício no negócio jurídico, a Justiça Comum deve fazer a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, a quem compete apreciar as questões atinentes à seara trabalhista.



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado, ante a incompetência da Justiça do Trabalho, determinando a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente